Tribunal: TJES
Processo: 5003732-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003732-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO ORDINÁRIA.
CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

2
)
Compete ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013.

3)
Não se caracteriza o instituto da confusão, prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

4
)
Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na aludida norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

5
)
A 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Púbicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o ente público comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização.

6)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Cinge-se a controvérsia em definir a responsabilidade de
Estado do Espírito Santo
pelo pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada.

Ao que se depreende, a ação ordinária promovida por
Andréa Moraes Oliveira Mattos
e outro
s
fora
ajuizada em
27
de
maio
de 201
3
(Id. 4737225) e a r. sentença condenatória proferida em 20 de abril de 2016.

Nesse ínterim, em 28 de novembro de 2016, este Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 024/2016, oficializando a serventia, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO
as decisões constantes nos autos do Processo Administrativo nº. 0001066-70.2010.8.08.0000 – 100100010667, respectivamente do Colendo Conselho Superior da Magistratura, do Egrégio Tribunal Pleno e da Colenda Corregedoria Geral da Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º
–
Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sra. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94.

Art. 2º
– Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Com efeito, em que pese a oficialização da serventia em novembro de 2016, parte do trâmite processual e a prática de atos pela Sra. escrivã ocorreram quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual, a princípio, imprescindível a contraprestação na forma de pagamento de custas referentes aos atos praticados até a data da oficialização (28 de novembro de 2016), não havendo que se falar no instituto da confusão, uma vez que se aplica o disposto no §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013,
ex vi
:

Art. 20.

[...]

§ 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
(g.n)

Por óbvio, direcionou-se a
mens legis
no sentido de afastar a isenção do Estado, pois as serventias judiciais não oficializadas não são por ele remuneradas, sendo mantidas exclusivamente com recursos privados, advindos das custas e emolumentos.

Logo, não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (“
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
”).

Nesse sentido, o pacífico entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR POR ENTE ESTATAL – IPTU – INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 20 DA LEI ESTADUAL N.º 9.974⁄13 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em que pese a vedação de incidência de Imposto Predial e Territorial Urbano sobre imóveis do Estado (art. 150, IV, alínea ‘a’, CF), não é possível que se estenda a imunidade a imóvel de propriedade privada, mesmo sendo o Estado o locatário, em razão da ausência de previsão. 2 –
A jurisprudência do E. TJES se pronuncia no sentido de que, nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
3 – Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual n.º 9.974⁄13. 4 – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 024070154547, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ)

Vale registrar que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Púbicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o recorrente comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.